Tribunal: TJSP
Processo: 0031346-71.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003249
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031346-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
WASHINGTON BENEDITO RAMALHO e Paciente GUSTAVO GUERINO
BERNARDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031346-71.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 0031346-71.2020.8.26.0000
Voto no 20 154 (8)
Impetrante: Washington Benedito Carvalho
Paciente: Gustavo Guerino Bernades
Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara das execuções criminais da
comarca de Araçatuba/SP
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Washington Benedito Carvalho, em favor de Gustavo Guerino
Bernades, sob o fundamento de que estaria, ele, a experimentar
constrangimento ilegal, pois, não teria praticada a falta grave a ele imputada
que foi considerada quando de seu pedido de progressão de regime.
A liminar foi indeferida (fls. 13/15).
Informes da d. autoridade apontada como coatora
a fls. 19/22.
Parecer da I. Procuradoria Geral da Justiça pelo
não conhecimento da ordem (fls. 24/25).
É o relatório.
O pedido resta prejudicado
Consoante
as
informações
prestadas
pela
autoridade apontada como coatora, verificou-se que, foi efetivamente
reconhecida a prescrição da falta disciplinar cometida.
Assim, esvazia-se a pretensão aventada neste
writ, com consequente perda de objeto, prejudicando seu julgamento.
Logo, nada resta a prover.
Com
essas
considerações,
JULGA-SE
PREJUDICADO o presente habeas corpus.
MAURICIO VALALA
Relator